Tribunal: TJBA
Processo: 0001583-16.2010.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001583-16.2010.8.05.0079

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADOS:
JOSÉ ROBERIO BATISTA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s):

ANTONIO APOSTOLO DE LIMA, FELIPE VIAN, NILO CARNEIRO DIAS, MOISES FIGUEIREDO DE CARVALHO, ELIEL CERQUEIRA MARINS, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em face do acórdão que reformou a sentença prolatada nos autos da
Ação
Civil Pública
nº 0001583-16.2010.8.05.0079,
movida em desfavor de
Robério Batista de Oliveira e Outros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se houve
omissão
no julgamento colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Declaratórios possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, consoante o disposto no art. 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, o acordão hostilizado analisou devidamente os fundamentos apresentados pelas partes, não havendo omissão a ser sanada, tendo se pronunciado
acerca dos motivos pelos quais a sentença objurgada deveria ser reformada, notadamente a exigência de dolo específico para imputação da conduta tipificada no art. 11, VI, da LIA e a falta de comprovação do intento dos Acionados de alcançarem qualquer proveito ilícito.

5. Os Aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matérias já enfrentadas.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso
não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação nº 0001583-16.2010.8.05.0079, figurando como Embargante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
sendo Embargados
JOSÉ ROBÉRIO BATISTA DE OLIVEIRA e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.

Salvador, de 2025.